Tribunal: CARF
Processo: 13884.721589/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA ME N° 2/2023. SÚMULA CARF N° 103.
O limite de alçada para interposição de recurso de ofício que era de R$ 2.500.000,00, de acordo com a Portaria MF no 63, de 2017, para R$ 15.000.000,00, de acordo com a Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721589/2016-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MONTANTE
EXONERADO MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA ME N°
2/2023. SÚMULA CARF N° 103.
O limite de alçada para interposição de recurso de ofício que era de R$
2.500.000,00, de acordo com a Portaria MF no 63, de 2017, para R$
15.000.000,00, de acordo com a Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721589/2016-01
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721589/2016-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa isolada de 50%, decorrente
da não homologação de parte das declarações de compensação transmitidas pela Recorrente.
A contribuinte encaminhou as DCOMPs n°s 27814.53716.250614.1.3.02-0260 e
00645.96818.161014.1.7.03-3366, cujos créditos informados foram, respectivamente, de saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2013.
Na DCOMP n° 27814.53716.250614.1.3.02-0260 a contribuinte informou crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 no valor de R$ 84.617.528,78 (em valores
originais), tendo sido reconhecido crédito de R$ 73.355,339,46. A contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, irresignada com o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, originando o processo administrativo 13850.720046/2016-55, onde se discute o
crédito remanescente não reconhecido e as compensações que restaram não homologadas em
face da insuficiência de crédito disponível.
Na DCOMP n° 00645.96818.161014.1.7.03-3366 a contribuinte informou crédito
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013 no valor de R$ 30.33.125,84. (em valores
originais), tendo sido reconhecido crédito de R$ 25.758.637,45. A contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, irresignada com o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, originando o processo administrativo 13884.721629/2016-14, onde se discute o
crédito remanescente não reconhecido e as compensações que restaram não homologadas em
face da insuficiência de crédito disponível.
Restaram não homologadas compensações de débitos com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013 no montante de R$ 12.194.707,26 e compensações
não homologadas de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 5.080.903,10.
Por conta da não homologação das compensações foi lavrado Auto de Infração
com a exigência de multa correspondente a 50% do montante das compensação não
homologadas, sendo R$ 6.097.353,63 relativo às compensações não homologadas com crédito de
saldo negativo de IRPJ (50% de R$ 12.194.707,26) e R$ 2.540.451,55 relativo às compensações
não homologadas com crédito de saldo negativo de CSLL (50% de R$ 5.080.903,10), totalizando
R$ 8.637.805,18.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando, preliminarmente, a
impossibilidade do lançamento da multa de ofício isolada até decisão administrativa definitiva
nos processos em que se discutem as compensações
(13850.720046/2016-55
e
13884.721629/2016-14), requerendo o apensamento dos processos ou então que se aguardasse a
decisão final naqueles processos de compensação.
No mérito, requereu o cancelamento do Auto de Infração alegando que o
dispositivo legal usado pela Autoridade Fiscal para fundamentar o lançamento (§ 17 do art. 74 da
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721589/2016-01

Lei n° 9.430/96) tinha por base a multa prevista no § 15 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, parágrafo
que foi revogado pela Lei n° 13.137/2015.
A contribuinte manifestou também sua inconformidade com a aplicação cumulada
da multa de ofício isolada com a multa moratória no percentual de 20% sobre os débitos não
compensados, com o argumento de que ambas incidiram sobre a mesma base, compensações não
homologadas, defendendo a necessidade de aplicação do princípio da consunção.
A contribuinte defende que a aplicação da multa isolada sobre o valor do crédito
objeto do pedido de compensação julgada improcedente pune o contribuinte de boa-fé que
buscou na esfera administrativa o reconhecimento do seu direito creditório, afrontando o direito
de petição e o princípio da proporcionalidade, afirmando ainda, que a multa no percentual de
50% teria caráter confiscatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que prolatou o Acórdão 02-73.924 em julgamento realizado na data de 12
de julho de 2017.
A DRJ indeferiu o pedido de apensação do presente processo aos processos de
compensação que lhe deram origem, ou de sobrestamento de julgamento do presente processo
até decisão administrativa final nos processos de compensação, por falta de previsão legal.
Quanto ao mérito, a DRJ defendeu que a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de compensação não homologada continua vigente, conforme o dispositivo
apontado pelo FISCO (§ 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96) ao emitir o auto de infração. E além
disso, diferentemente do afirmado pela contribuinte, a base de cálculo da multa não teria sido o
crédito glosado, mas os débitos indevidamente compensados, de acordo com a planilha
elaborada pelo FISCO à e-fl. 182, de modo que a penalidade aplicada não teve como base os
créditos não reconhecidos, mas aplicada sobre os débitos indevidamente compensados, nos
termos da legislação vigente.
Quanto a alegação de cumulação indevida da multa de ofício de 50% com a multa
moratória de 20% sobre os débitos não compensados, a DRJ defendeu que são infrações
distintas. A multa moratória decorreu de acréscimos previstos na lei em decorrência de atraso no
pagamento/liquidação do tributo devido, enquanto a multa isolada foi aplicada sobre débitos
indevidamente compensados.
Em relação ao argumento da contribuinte de que a aplicação da multa isolada
configuraria afronta ao direito de petição, a DRJ ratifica que a multa foi aplicada em razão da
compensação indevida de débitos e não pela inexistência de crédito, ressaltando que não se trata,
no presente caso, de pedido de restituição, como alentado pela impugnante, situação em que
nenhum débito seria extinto e por via de consequência não haveria a aplicação de multa por
débito indevidamente compensado.
Quanto a alegação de que a multa isolada teria caráter confiscatório, a DRJ
defendeu que o dispositivo legal que determina a sua aplicação está na lei, não competindo à
autoridade administrativa discutir sua constitucionalidade.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721589/2016-01

Considerando que no julgamento em 1a instância dos processos de compensação
13850.720046/2016-55 e 13884.721629/2016-14 houve reconhecimento de direito creditório
adicional pela DRJ, por via de consequência a multa isolada foi reduzida, de acordo com a tabela
abaixo:

Portanto, no acórdão de 1a instância foi dado provimento parcial à manifestação
de inconformidade com a redução da multa isolada de R$ 8.637.805,18 para R$ 2.599.474,58.
Em face da exoneração parcial da multa, e considerando o disposto no art. 1o da
Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, então vigente, recorreu-se de ofício ao CARF.
Irresignada com o acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
390-427) onde alega, preliminarmente, a impossibilidade de lançamento da multa isolada por
decorrer diretamente da não homologação de compensações que estão sendo discutidas nos
processos 13850.720046/2016-55 e 13884.721629/2016-14, os quais ainda estão pendentes de
decisão administrativa definitiva e portanto os débitos ainda não compensados não estariam
sujeitos à cobrança nos termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Por isso pleiteia o
cancelamento integral do Auto de Infração.
Sustentou, ainda, que caso não se entenda pelo cancelamento integral do auto de
infração, defende que o presente processo deveria ser apensado aos processos de compensação
dos quais se originou o presente lançamento de ofício para julgamento em conjunto, de modo a
se evitar decisões divergentes sobre a mesma matéria.
E, caso não se determine o apensamento do presente processo aos processo de
compensação, requereu o sobrestamento do julgamento do processo até que seja proferida
decisão administrativa definitiva dos processos de compensação do qual se originou. Afirma que
embora o Decreto no 70.235/72, que trata de processo administrativo fiscal não disponha
expressamente acerca de sobrestamento de julgamento de processos, o instituto é admitido pelo
CPC no seu art. 313 , inciso V, alínea “a”, que prevê a suspensão do processo quando a sentença
depender de relação jurídica em outro processo, devendo ser aplicada subsidiariamente ao
processo administrativo.
Defendeu a Recorrente que o Auto de Infração deveria ser cancelado por ter sido
lavrado com fundamento no § 17 da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010, cuja redação fazia referência ao § 15, que já havia sido revogado.
Irresignou-se a Recorrente com a aplicação da multa isolada de 50% com a multa
moratória de 20%, com a alegação de que foram aplicadas sobre a mesma base de cálculo e em
decorrência da mesma situação fática, configurando, portanto, dupla incidência de penalidade
sobre a mesma matéria. Defende a aplicação do principio da consunção.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721589/2016-01

A Recorrente ratificou seu entendimento de que a aplicação da multa isolada
sobre o valor do crédito objeto do pedido de compensação julgada improcedente pune o
contribuinte de boa-fé que buscou na esfera administrativa o reconhecimento do seu direito
creditório, afrontando o direito de petição e o princípio da proporcionalidade, afirmando ainda,
que a multa no percentual de 50% tem caráter confiscatório.
Relata que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI"), ajuizou a Ação de
Inconstitucionalidade ("ADI"), a fim de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17,
do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249, de 11
de junho de 2010, que aguarda julgamento pelo STF. Apresenta decisões judiciais para sustentar
seu entendimento.
A Recorrente reafirmou que a multa isolada de 50% fere os princípios de petição e
tem caráter confiscatório, o que seria vedado pela Constituição. Apresenta doutrina e
jurisprudência para arrimar sua tese e pedir o cancelamento da autuação.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da
impossibilidade de se lançar a multa isolada antes do encerramento dos processos
administrativos que discutem a validade das compensações, ou determinar o apensamento do
presente processo aos processos administrativos 13850.720046/2016-55 e 13884.721629/2016-
14, que tratam das compensações, para que sejam julgados em conjunto; ou, caso assim não se
entenda, pede o sobrestamento do julgamento do presente processo até que sejam proferidas
decisões definitivas nos processos mencionados.
É o Relatório;

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisa-lo.
Do Recurso de Ofício
O recurso de ofício foi encaminhado porque o limite de alçada para interposição de
recurso de ofício, então vigente, era de R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF n° 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
Ocorre que a partir de 18 de janeiro de 2023 o limite de alçada para interposição de
recurso de ofício foi alterado para R$ 15.000.000,00, nos termos da Portaria ME n° 2, montante
maior do que o montante da multa de ofício exonerada.
Considerando que nos termos da Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento do
recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento, o recurso de ofício não
deve ser conhecido porque o valor exonerado é menor que o limite de alçada estabelecido pela
Portaria ME n° 2, de 18 de janeiro de 2023.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721589/2016-01

Do Recurso Voluntário
A Recorrente alegou que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI"), havia
ajuizado Ação de Inconstitucionalidade afim de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos
15 e 17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n°
12.249, de 11 de junho de 2010.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento baseado
no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o disposto na
alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em não conhecer do recurso de ofício e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 615
DF CARF MF
Original